Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO CAUSA DEBENDI. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA SER A ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, conforme determina o art. 370 do CPC.
2. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, o magistrado entendeu por desnecessária a produção de perícia grafotécnica para auferir a autenticidade da assinatura constante do título, pois considerou o arcabouço probatório suficiente para o deslinde da causa, havendo documento que corrobora ser a assinatura da parte devedora.
4. Apelação conhecida e não provida.